Tribunal: TJSP
Processo: 1006562-02.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil – Inutilidade da diligência – Magistrado destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil – Inutilidade da diligência – Magistrado destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela tabela "Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DESPROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF – Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO – Incidência da Súmula n. 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Contrato firmado após 30/04/2008, prevendo expressamente o encargo – Autor que não demonstrou já ter suportado essa tarifa em transações anteriores encetadas com o réu – Onerosidade excessiva do encargo não demonstrada – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Inexistência de documentos demonstrando a avaliação do bem financiado – Expurgo do encargo – RECURSO PROVIDO.
SEGURO "AUTO CASCO" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL (Cap. Parc. Premiável) – Seguro Automobilístico – Aplicação analógica da tese sedimentada no REsp 1.639.320/SP – Título de Capitalização Premiável ("Cap. Parc. Premiável") que não guarda nenhuma correlação com financiamento de veículo – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Cobranças do seguro e do título de capitalização arredadas – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados – Precedente do STJ.
SENTENÇA REFORMADA – AFASTADA A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO DÁ-SE PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006562-02.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JOSE
ALVES TEOTONIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 4.637,55
Sentença de improcedência disponibilizada em 06.02.2020: honorários em R$
800,00
APELAÇÃO N. 1006562-02.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APELANTE: JOSÉ ALVES TEOTÔNIO
APELADA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO N. 10834
APELAÇÃO
Ação declaratória de revisão de cláusula
contratual Revisional de contrato bancário Sentença de
improcedência Recurso do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA Prova pericial contábil
Inutilidade da diligência
Magistrado destinatário das
provas

Precedentes
do
STJ

PRELIMINAR
AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS

Permitida
a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS

Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ
Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida
Prevista,
expressamente,
a
capitalização
pela
sistemática
do
duodécuplo RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE
A amortização pela tabela “Price” é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade

RECURSO DESPROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Instituições financeiras
que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF Prévia
informação ao consumidor Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
RESP
1.061.530/RS
Financiamento de veículo Abusividade
não caracterizada RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO Incidência da Súmula n. 566
do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira” Contrato firmado após 30/04/2008, prevendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
3
expressamente o encargo Autor que não demonstrou já ter
suportado essa tarifa em transações anteriores encetadas
com o réu
Onerosidade excessiva do encargo não
demonstrada RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de
sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a
sua não onerosidade excessiva
Tese sedimentada no
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP
Inexistência de
documentos demonstrando a avaliação do bem financiado
Expurgo do encargo RECURSO PROVIDO.
SEGURO
“AUTO
CASCO”
E
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL (Cap. Parc. Premiável)
Seguro Automobilístico
Aplicação analógica da tese
sedimentada
no
REsp
1.639.320/SP

Título
de
Capitalização Premiável (“Cap. Parc. Premiável”) que não
guarda nenhuma correlação com financiamento de veículo
Violação do art. 39, inciso I, do CDC
Cobranças do
seguro e do título de capitalização arredadas RECURSO
PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança
dos encargos afastados Precedente do STJ.
SENTENÇA
REFORMADA

AFASTADA
A
PRELIMINAR
DEDUZIDA,
NO
MÉRITO
DÁ-SE
PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula contratual
ajuizada por JOSÉ ALVES TEOTÔNIO contra BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Requereu o consumidor: (i) a vedação da capitalização de juros, (ii)
o afastamento do sistema de amortização da tabela “Price”, (iii) a limitação dos
juros remuneratórios à taxa média de mercado e (iv) a declaração da abusividade
dos valores referentes aos encargos de tarifa de cadastro (R$ 659,00), avaliação de
bem (R$ 435,00), seguro “Auto Casco” (R$ 1.234,87) e título de capitalização
premiável (R$ 277,32). Pleiteou, por fim, a restituição das quantias que lhe foram
indevidamente descontadas.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 270/275. O douto Juiz de
Primeiro Grau julgou os pedidos improcedentes porque não vislumbrou as
ilegalidades apontadas pelo requerente, motivo pelo qual o condenou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
4
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
estes fixados em R$ 800,00.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em sede de
preliminar, invoca o cerceamento de seu direito de defesa, porquanto não lhe foi
propiciada a instrução probatória almejada. No mérito, visa à reforma do r.
“decisum”, pugnando pelo acolhimento integral dos pleitos formulados na exordial
(fls. 277/289).
Contrarrazões às fls. 292/307.
É o relatório.
PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA
De pronto, conclui-se pela desnecessidade de dilação probatória.
Afinal, não se pode igualmente perder de vista que ao juiz, na
qualidade de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base
em provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo
pelo qual, ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve
indeferi-las, evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando
a entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para
o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, segue julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
5
em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se
necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados
ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica
legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso,
cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
09.02.2011).
Isso posto, tem-se por despicienda a produção de outras provas,
pois a análise dos documentos amealhados, à luz da legislação e da jurisprudência
consolidada, é suficiente para o deslinde da causa, evitando, assim, a morosidade
da prova técnica.
Enfim, cumprido está o devido processo legal em sua plenitude.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada
como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu
o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame
repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde
que expressamente pactuada (STJ, REsp n. 973.827/RS, 2a Seção, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
6
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do artigo 5o, caput e parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o artigo 5o, caput, da sobredita medida provisória,
vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro Teori
Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do artigo 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Caso sejam celebrados depois, adota-se o entendimento
consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.
973.827/RS, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (atual artigo 1036 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
7
NCPC), em sessão realizada no dia 27.06.2012, com voto vencedor da Ministra
Maria Isabel Gallotti e refletido na Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se
firmou a tese de que é admitida capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a anual, desde que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do citado
REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência da
capitalização:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
8
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp n.
973.827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, o contrato em testilha foi celebrado em 26.06.2019, isto é,
após a edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 26/28.
Na operação de crédito bancário observa-se a contratação de taxa
de juros anual de 14,06%, que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo
referencial mensal de 1,10%, legitimando a capitalização (fls. 26/28).
Tem-se, portanto, que a instituição financeira está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, pois se cumpriu o quanto estipulado no art. 6o,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, mediante previsão contratual nesse
sentido.
DA TABELA PRICE
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
9
pertinentes à tabela “Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros
não denota, por si só, abusividade, uma vez que a prefixação do valor das
prestações permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo
do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por este Tribunal:
(i) “(...) TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja
afastada a utilização da Tabela Price - Descabimento -
Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price
se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze
meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no
contrato - Legalidade da utilização da Tabela Price como
sistema de amortização - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.
(...)” (Apelação n. 0029984-52.2012.8.26.0602, Rel. Des. Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 29/09/2014);
(ii) “APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ART. 285-
A DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE DA MP No
2.170-36/2001
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS

CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS - É
própria ao caso a incidência do artigo 285-A do Código de
Processo Civil. Em incidente, o Colendo Órgão Especial desta
Egrégia Corte afastou a alegação de inconstitucionalidade da
MP no 2.170-36/2001, estando em trâmite ação no Excelso
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado
- A contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva
anual, sendo que as Instituições Financeiras não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
10
submetem ao limite de 12% ao ano. A capitalização dos juros
é admitida nos termos da Medida Provisória no
2.170-36/2001. A amortização pela 'tabela price' é legítima,
não configurando ilegalidade ou abusividade, não sendo
própria a substituição por outro método não contratado.
Impugnação
das
tarifas
bancárias,
sem
indicar
especificamente a tarifa ou a cláusula que entende como
ilegal ou abusiva R. sentença mantida Recurso não provido”
(Apelação n. 1007793-03.2014.8.26.0577, 22a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
04/09/2014);
(iii) “Não há vedação para utilização da Tabela Price, método
consagrado de financiamento em que cada prestação é
composta de duas parcelas distintas, uma referente aos juros
e outra ao capital emprestado, sendo que de início a dos
juros é maior que a do capital, invertendo-se essa equação
ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo, incidência
de juros sobre o capital acrescido de juros do período
anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os
juros cobrados incidem sobre um capital menor, em virtude
da dedução da parcela referente ao capital” (Apelação n.
0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j.
13.08.2013, 16a Câm. Dir. Privado);
(iv)
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO.
TABELA
PRICE.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
TARIFA
DE
CADASTRO.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS
BANCÁRIAS
(AVALIAÇÃO
DE
BEM,
REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO). [...] 3.
Regular a cobrança de juros capitalizados, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
11
falar em ilegalidade da Tabela Price” (Apelação n.
0047101-76.2013.8.26.0002, Data: 03/12/2014, 14a Câmara
de Direito Privado, Relator: Melo Colombi).
Não há onerosidade excessiva na utilização da tabela “Price”,
mormente porque a capitalização de juros, estabelecida em contrato, mostrou-se
cabível, tornando prejudicada a discussão relativa ao “anatocismo” no bojo do
sistema de amortização.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não
se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de
acordo com a Súmula n. 596 do STF (“As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”),
editada à luz da interpretação do seu art. 1o, caput.
Além disso, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de
eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo
conteúdo é: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 7, cujo texto é o mesmo
da Súmula n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania
(“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
12
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto
condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1:
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o “engessamento” das
taxas praticadas na fase de “normalidade”, para limitá-las à média de mercado ou
em 12% ao ano, exceto se totalmente fora do padrão tolerável.
Nesse contexto, verifica-se que no mesmo período da transação
em apreço (junho de 2019), especificamente para operações de idêntica natureza
(séries 25471 e 20749), o Banco Central do Brasil divulgou taxa média de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
13
de 1,59% ao mês e de 20,80% ao ano 1, ou seja, percentuais superiores àqueles
previstos na avença (1,10% a.m. e 14,06% a.a fls. 26), demonstrando que os juros
remuneratórios contratados não são abusivos.
Ao que foi dito, acrescente-se que a parte aduz, igualmente, o
suposto descompasso entre a taxa contratada e a taxa Selic.
Tal alegação, contudo, não merece prosperar, haja vista que a
Selic não possui finalidade de remuneração do capital emprestado à pessoa física
para aquisição de veículo automotor. Sua definição e objetivo, segundo o Banco
Central do Brasil, são diversos: “taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários
relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas
operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação
(art. 1° da Circular n° 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida
pelo art. 1° da Circular n° 3.119, de 18 de abril de 2002)” 2.
Para efeitos de apuração de abusividade, deve-se tomar como
parâmetro a taxa média divulgada pelo Bacen para transações de igual modalidade
(“Taxa média mensal/anual de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Aquisição de veículos”), a qual, como explanado, para junho de
2019, foi fixada em 1,59% ao mês e 14,06% ao ano, patamares que ultrapassam
aqueles estabelcidos no instrumento particular celebrado.
Consigna-se, outrossim, que o custo efetivo total, embora
integrado pela taxa de juros remuneratórios, com ela não se confunde, pois abarca,
juntamente com a remuneração do capital, tarifas, imposto e demais despesas que
circundam o empréstimo.
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
2 Informação disponível em:
http://www.bcb.gov.br/htms/selic/conceito_taxaselic.asp?idpai=SELICTAXA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
14
Cite-se, por oportuno, o parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução
n. 3.517 do Banco Central, que descreve o fluxo de composição desse dado:
“§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos,
tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente,
mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento”.
De rigor, então, a preservação da taxa de juros convencionada, a
respeito da qual não se detecta exorbitância alguma que justifique o seu expurgo ou
substituição.
DA TARIFA DE CADASTRO
O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em sede de recurso
repetitivo, que permanece válida a cobrança do aludido encargo no início do
relacionamento contratual entre as partes, em conformidade com autorização
disposta em ato normativo próprio:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação de tarifa de emissão de carnê
(TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
15
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira” (STJ, REsp. n.
1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J. 28.08.2013).
A orientação foi sedimentada na Súmula n. 566, cujo enunciado
dispõe que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
O entendimento da Corte Superior está ancorado não somente na
revogada Resolução CMN n. 3.518/2007, mas, igualmente, naquela de n.
3.919/2010, com redação conferida pela Resolução CMN n. 4.021/2011, que
reafirmou a autorização de cobrança da tarifa de cadastro 3 e a definição do
respectivo fato gerador 4.
Tornando à espécie, o contrato foi celebrado em 26.06.2019 (fls.
28), isto é, posteriormente à edição da Resolução CMN n. 3.518/2007, e previu
textualmente a tarifa no importe de R$ 659,00 (fls. 26). O autor, em nenhum
momento, acusa ter havido alguma relação jurídica anterior com a requerida,
levando à conclusão de que o financiamento em testilha representou a inauguração
do relacionamento entre as partes.
Quanto ao seu valor, não se entrevê abusividade, considerando-
3 Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação conferida pela de n. 4.021/2011
“Art. 3o A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar
a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na
tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:
I - cadastro”.
4 “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente
da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
16
se, ademais, que o recorrente não revela qual seria a tarifa média divulgada pelo
Bacen a título de cadastro, impedindo uma análise mais acurada dessa questão.
Desse modo, a tarifa mostra-se regularmente convencionada.
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança da
tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
(i) “APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - Estando os
autos devidamente instruídos, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de
prova pericial - Inteligência do art. 330, I, do CPC -
Inocorrência de cerceamento de defesa Preliminar, arguida
pela ré, afastada. TARIFA DE CADASTRO Possível a
cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista no contrato,
autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central
do Brasil e em conformidade com tese exarada, pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo -
Decisão mantida
Apelo do autor improvido. (...) ” (TJSP,
Apel. n. 0001765-81.2013.8.26.0638, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado em 31.03.2016);
(ii) “APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO
DE DEFESA
Presentes requisitos autorizadores do
julgamento nos moldes do art. 285-A, do CPC - Matéria
exclusivamente
de
direito,
desnecessária
a
dilação
probatória, eis que presentes nos autos os documentos
relevantes ao esclarecimento da lide
Hipótese afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
17
(...) TAXA DE CADASTRO - Previsão no art. 1o, da Circular n.
3.466/2009, do BACEN - Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Apelante não demonstrou que já
mantinha relação com o banco-apelado- Admissibilidade.
CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA
CONTRATUAL
-
Pacífico
o
entendimento
sobre
a
impossibilidade de cobrança cumulativa de tais encargos
Recurso Especial Repetitivo n. 973.827/RS Impossibilidade.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
Apel.
n.
1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Costa Netto, julgado em 28.01.2015).
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
No que tange à previsão da tarifa de avaliação de bem, o Superior
Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos,
firmou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
18
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
O contrato “sub judice” efetivamente estipulou a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
19
tarifa de avaliação de bem no instrumento contratual, fixando-a em R$ 435,00 (fls.
26).
Como se vê, a referida Corte Superior a considera válida, salvo nas
hipóteses de não comprovação da contraprestação e de onerosidade excessiva.
Entretanto, a ré não colacionou documentos aptos a demonstrar a
prestação do serviço impugnado.
Dessarte, considerando-se que a demandada não se desincumbiu
do ônus que lhe cabia quanto à mencionada tarifa, deixando de provar a
concretização do respectivo fato gerador, impõe-se o seu repúdio.
DO SEGURO “AUTO CASCO” E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
O Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no
julgamento do Resp. n. 1.639.320/SP, sob enfoque do art. 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
20
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2
para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
As mesmas considerações tecidas no aludido julgamento valem
para o seguro automobilístico (seguro “Auto Casco R$ 1.234,87 fls. 28). Isso
porque não há motivos para que, “in casu”, não seja analogicamente aplicada ao
seguro automobilístico a orientação firmada no mencionado recurso repetitivo,
dada a similitude do objeto (seguro) e da metodologia de contratação.
Dessa forma, malgrado a inserção desse seguro não seja vedada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
21
pelas normas que regulamentam as atividades bancárias, mesmo porque não se
trata propriamente de um serviço financeiro, tem-se por configurada a “venda
casada”, pois além de a ré não ter acostado a proposta de adesão assinada pelo
consumidor, também não demonstrou que foi permitido a ele escolher a
seguradora de sua confiança.
Impõe-se, via de consequência, o afastamento desse encargo.
De outro lado, quanto ao título de capitalização (“Cap. Parc.
Premiável” R$ 277,32), a referida contratação não guarda nenhuma relação com
o contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são
prestados por ocasião da aquisição do bem. Configurada, via de consequência, a
oferta de consumo casada de contrato de financiamento com aquisição de título de
capitalização, o que é vedado pelo art. 39, inciso I, do CDC.
Logo, a r. sentença guerreada, também no que concerne a essa
particularidade, deve ser reformada.
Nesse mesmo sentido:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Contrato de
financiamento de veículo usado - Alegação de que a taxa
praticada pela ré é superior ao ajustado entre as partes
Descabimento
Hipótese em que não há nos autos
elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa
de juros apontada pelo autor - Insurgência do recorrente
quanto à cobrança das tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, além dos encargos com seguro e cap.
parcela premiável - Tarifa de avaliação do bem e registro do
contrato
Cobranças legítimas, porquanto demonstrada a
prestação dos serviços cujos valores não colocam o
consumidor
em
desvantagem
exagerada
(REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
22
1.578.553/SP) - Seguro de proteção financeira - Inexistente
irregularidade na cobrança do prêmio, bem porque não ficou
provada a restrição à liberdade de contratar do autor e
tampouco a imposição da seguradora a ser contratada

Cap. Parc. Premiável" - Imposição de aquisição de título de
capitalização, que não guarda qualquer relação com
financiamento de veículo - Operação casada - Infringência ao
art. 39, I, do CDC Recurso do autor parcialmente provido
para declarar abusiva a cobrança da "Cap. Parc. Premiável",
determinando sua devolução de forma simples, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de
1% a.m., a contar da citação. Dada a sucumbência em parte
mínima pela ré, o autor responderá integralmente pelas
despesas processuais, além da honorária, mantido o
percentual fixado no decisum a quo, observada a gratuidade
judiciária
deferida
ao
demandante”
(TJSP

Apel.
1004096-47.2018.8.26.0281, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Mendes Pereira, julg. em 05/02/2020);
“AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor Legalidade da cobrança de
tarifa de cadastro, porque não demonstrado relacionamento
anterior entre as partes Possibilidade da cobrança de tarifa
de avaliação do bem e registro de contrato - Tema de n. 958,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C.
STJ - Venda casada de título de capitalização, porque
referido produto nada tem a ver com o objeto do contrato de
financiamento firmado Impossibilidade de sua cobrança
Sentença mantida
Recursos improvidos” (TJSP
Apel.
1049455-47.2019.8.26.0002, 14a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
23
Rel. Lígia Araújo Bisogni, julg. em 05/02/2020).
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Assim, reconhecida a ilegalidade das despesas estabelecidas a
título de tarifa de avaliação de bem, seguro “AUTO CASCO” e de “Cap. Parc.
Premiável”, cabível a pretendida repetição do indébito em sua forma simplificada,
porquanto não se entrevê dolo ou má-fé na postura da ré, senão cobrança baseada
na suposta licitude dos encargos, o que se enquadra na exceção do “engano
justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor,
causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal de Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto
a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ -
AgRg no REsp. n. 1.199.273-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a
Turma, julgado em 09.08.2011).
Consequentemente, o respectivo montante, a ser restituído de
forma simples, será corrigido monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça, desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação, permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença exarada
nos termos acima delineados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-02.2019.8.26.0597 -Voto no
24
Diante da sucumbência majoritária do autor, subsiste a
distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive no que diz respeito aos honorários
advocatícios, definida pelo r. decisum hostilizado.
Dado o provimento parcial do recurso do postulante, não são
fixados honorários recursais em favor dos patronos da ré.
Deve ser observado, por derradeiro, o disposto no artigo 98, § 3o,
do Código de Processo Civil, uma vez que o requerente é detentor da gratuidade
judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar deduzida, no mérito dá-se
parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica